Tribunal: TJDFT
Processo: 0734542-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734542-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Veronice Fernandes Pinheiro dos Reis Agravado: Avon Industrial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Veronice Fernandes Pinheiro dos Reis contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0723795-82.2024.8.07.0001, assim redigida: “A autora limitou-se a alegar que não tem acesso a 10 contas bancárias encontradas na pesquisa Sisbajud, sem qualquer comprovação. Ademais, o suposto extrato juntado em id 203352547 não traz qualquer vinculação à autora, nem mesmo ao banco a que se refere. Verifico que a demanda sugere litigância predatória: tema repetido; advogada de São Paulo; omissão na inicial sobre as diversas contas bancárias em nome da autora; dificuldade de comprovar simples requisitos para a gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Venha o recolhimento das custas sob pena de extinção.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63073040), em síntese, que não tem condições financeiras para arcar com as quantias referentes às despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Argumenta que está desempregada, não tem, no momento, fonte fixa de rendimentos e tem problemas de saúde que a impede de exercer atividades laborais. Também afirma que os documentos trazidos aos presentes autos corroboram a alegada situação de hipossuficiência, bem como que a hipossuficiência econômica deve ser presumida com suporte na afirmação articulada pelo recorrente. Assim, conclui que lhe deve ser assegurada a gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do montante referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão a gratuidade de justiça em favor do recorrente. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde o recorrente afirma, em suas razões recursais, que está desempregada e não tem fonte de rendimentos mensais fixos. Observa-se, a partir do extrato de conta bancária trazido aos presentes autos, que o montante de dinheiro disponível na conta aludida, independentemente da movimentação financeira diária, não atinge a quantia correspondente a 5 (cinco) salários mínimos (Id. 63073043). Além disso, a recorrente é beneficiária do programa de assistência social do Governo Federal denominado “bolsa família”, que lhe proporciona o recebimento da quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês (Id. 63073043, fl. 2). De acordo com essa situação, é possível presumir que a recorrente preenche, ao menos momentaneamente, os requisitos necessários para ter acesso ao mencionado programa de assistência social, o que reforça a sua condição de hipossuficiência econômica e a necessidade de lhe ser assegurada a gratuidade de justiça. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora na efetivação da pesquisa pretendida tem o condão de impedir o prosseguimento do curso do processo de origem. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça em favor da recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator